Tribunal: TJMT
Processo: 1069071-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069071-18.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
RECORRIDOS: ISRAEL BATISTA, ROSALINA DA CONCEICAO ALVES DE MORAES E CAMILA ALVES DE MORAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SEIS HORAS E PERDA DE CONEXÃO. OPOSIÇÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL E PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto por companhia aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada autor. A lide decorre de um atraso de voo superior a 6 (seis) horas, que ocasionou a perda de conexão, a perda parcial do primeiro dia de férias dos passageiros e a ausência de prestação de assistência material adequada (falta de fornecimento de voucher para alimentação). A recorrente alega necessidade de suspensão pelo Tema 1.417 do STF, aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, ocorrência de fortuito por readequação da malha aérea, inexistência de dano moral e pede, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF e acolher a oposição ao rito do Juízo 100% Digital; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de readequação da malha aérea configura fortuito apto a afastar a responsabilidade da transportadora; e (iii) determinar se o atraso superior a seis horas, aliado à ausência de assistência material, enseja indenização por danos morais e se o montante fixado na origem comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição da recorrente ao Juízo 100% Digital não prospera, pois a modalidade atende aos princípios da celeridade e da eficiência, não cabendo à parte alterar o método de trabalho do Poder Judiciário visando unicamente seus interesses estruturais.
4. Afasta-se a suspensão do processo, pois o Tema 1.417 do STF trata estritamente de fortuito externo ou força maior, enquanto o caso concreto envolve readequação de malha aérea e questões operacionais, caracterizando fortuito interno, risco inerente e inseparável da atividade empresarial da transportadora.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor como norma de ordem pública (art. 14 do CDC), coexistindo com a legislação especial, de modo que a transportadora responde objetivamente pelos danos causados.
6. A alteração unilateral por problemas operacionais e readequação de malha aérea não configura excludente de responsabilidade. O atraso superior a seis horas no voo, com imposição de conexão adicional e chegada ao destino final de madrugada, caracteriza nítida falha na prestação do serviço.
7. A ausência de comprovação de assistência material (alimentação) viola a Resolução no 400/2016 da ANAC. O atraso significativo, o cansaço, a frustração do primeiro dia de férias e a desassistência extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa).
8. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inserindo-se adequadamente nos parâmetros da Turma Recursal para compensar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A readequação de malha aérea e questões operacionais no transporte aéreo configuram fortuito interno e não autorizam o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. 2. O atraso de voo superior a seis horas, agravado pela ausência de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. 3. O valor da indenização fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1082532-57.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14/04/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28/04/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1037861-46.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069071-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ISRAEL BATISTA - CPF: 016.598.789-85 (RECORRIDO), LUIS ARTHUR ANTUNES FELTEN - CPF: 072.626.059-25 (ADVOGADO), ROSALINA DA CONCEICAO ALVES DE MORAES - CPF: 651.845.131-91 (RECORRIDO), CAMILA ALVES DE MORAES - CPF: 044.810.781-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026